Tribunal: CARF
Processo: 10183.724816/2014-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.724816/2014-99
ACÓRDÃO
2001-007.926 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADENIR ALVES BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL EM MOMENTO ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
NECESSIDADE. ATO CONSTITUTIVO.
É necessária a preexistência de averbação da Área da Reserva Legal na
matrícula de registro do imóvel em data anterior ao fato gerador como
condição para efeito de exclusão de sua exclusão da base tributável do ITR,
tendo tal requisito eficácia constitutiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.926 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724816/2014-99
2
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem relatar os acontecimentos desde a autuação até o julgamento da
impugnação, valho-me do relatório da decisão da DRJ:
“Por meio da Notificação de Lançamento no 9901/00029/2014 de fls. 03/06, emitida em
20.10.2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, no
montante de R$74.682,79, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), do
exercício de 2010, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Tozetto – 14.928” (NIRF no 6.300.568-9), com área declarada de 1.410,8 ha,
localizado no município de Itauba/MT.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2010 incidentes em malha valor,
iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9901/00045/2014 de fls. 09/11, para o contribuinte
apresentar os seguintes documentos de prova:
1o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao IBAMA;
2o - documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, que comprovem
as áreas de preservação permanente declaradas, identificando o imóvel rural e detalhando a
localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas nos termos das alíneas “a” até
“h” do art. 2o da Lei no 4.771/1965, que identifique a localização do imóvel rural através de um
conjunto de coordenadas geográficas definidores dos vértices de seu perímetro, preferivelmente
georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro;
3o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em área
declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei no 4.771/1965,
acompanhado do ato do poder público que assim a declarou;
4o - matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal, caso o
imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da
Reserva Legal ou Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão
emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula no
registro imobiliário;
5o - documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos termos do § 4o do art.
16 do Código Florestal, introduzido pela MP 2.166-67, de 24.08.2001.
Em resposta ao citado Termo de Intimação Fiscal e ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal
no 9901/00059/2014 de fls. 13/15, o contribuinte acostou aos autos os documentos de fls. 17/159.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das informações
constantes na DITR/2010, a fiscalização resolveu glosar a área de reserva legal de 855,5 ha, com
consequente redução do Grau de Utilização (GU) de 100,0% para 32,1%, aumento da alíquota
aplicada de 0,30% para 6,00% e do VTN tributável e disto resultando imposto suplementar de
R$35.008,11, conforme demonstrado às fls. 05.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.926 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724816/2014-99
3
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos juros de
mora, encontram-se descritos às fls. 04 e 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 11.11.2014, às fls. 160, ingressou o contribuinte, em 25.11.2014,
às fls. 412/414, com sua impugnação de fls. 161/207, instruída com os documentos de fls. 210/407,
alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- contesta o lançamento sob a alegação de que comprovou a área de reserva legal, com farta
documentação, e a fiscalização, apenas, descreveu na Notificação que a área não tinha sido
comprovada, sem manifestação acerca da análise dos documentos juntados e do pedido de vistoria
in loco, em abono ao princípio da verdade real, o que evidencia o cerceamento de defesa e por
consequência a nulidade da Notificação de Lançamento;
- reitera que a fiscalização procedeu ao lançamento sem analisar o teor dos documentos,
cerceando sua defesa e requer a sua nulidade;
- considera que os documentos apresentados demonstram a existência da área de reserva legal e
ratificam a regularidade da DITR e o indevido lançamento;
- entende que a fiscalização agiu ao arrepio dos seguintes dispositivos legais: i) art. 5o, LV, da
Constituição da República (CR), que assegura o direito ao contraditório e a ampla defesa; ii) art. 1, X,
da Lei no 9.784/99, que garante o direito à produção de provas nos processos que possam resultar
sanções; iii) art. 3o, II, da Lei no 9.784/99, que resguarda o direito do interessado de conhecer as
decisões proferidas; iv) art. 38 da Lei no 9.784/99, que permite ao interessado, na fase instrutória e
antes da tomada de decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem
como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo; v) art. 38, § 1o, da Lei no 9.784/99,
que dispõe que os elementos probatórios aduzidos no caput deverão ser considerados na motivação
do relatório e da decisão; vi) art. 38, § 2o, da Lei no 9.784/99, que assegura que as provas
apresentadas só poderão ser recusadas mediante decisão fundamentada; vii) princípio da verdade
material, que possibilita a utilização de todos os meios de provas permitidos, com a finalidade de
buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e viii) art. 59, II, do Decreto no
70.235/72, que dispõe que serão nulos os despachos e decisões com preterição do direito de defesa;
- considera que a fiscalização incorreu em arbítrio e sem lastro jurídico, eis que ignorou toda a
documentação, o pedido de vistoria in loco e o teor da impugnação ao Termo de Constatação e
Intimação Fiscal apresentada, bem como a real situação do imóvel, uma vez que existe reserva legal
de 855,5 ha, que deve ser isenta por determinação legal;
- discorre amplamente sobre a desnecessidade da averbação da reserva legal à margem da
matrícula do imóvel e do ADA, para a comprovação dessa área, transcrevendo o art. 150, I e § 6o, da
CR e o art. 10, § 7o, da Lei no 9.393/96 e rechaça que essas exigências estariam albergadas pelo
Decreto no 4.382/2002 ou na IN/SRF no 256/2002, em razão do princípio da estrita legalidade e cita
Decisões do STJ e de TRF, para embasar sua tese;
- salienta que a comprovação da área de reserva legal foi feita por meio da Licença Ambiental
Única (LAU), às fls. 62/66, onde o Órgão Ambiental Competente para definir a área de reserva legal
certificou a existência da área, delimitando a sua localização no imóvel, conforme se visualiza nas
imagens constantes na LAU, que permanecem preservadas consoante demonstra a Carta Imagem
Satélite atualizada e juntada, às fls. 69/71;
- registra que a LAU somente é expedida após regular processo de tramitação legal e se
estiverem devidamente comprovadas todas as áreas do imóvel, inclusive a definição e delimitação
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.926 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724816/2014-99
4
das áreas de preservação ambiental e, desse modo, não há razão para a fiscalização desconsiderar a
área de reserva legal declarada pelo simples fato de não ter apresentado o ADA ou procedida
averbação às margens da matrícula do imóvel e cita Decisões do CARF, para referendar seu
argumento;
- ressalta que a simples averbação não é fato constitutivo da reserva legal, mas meramente
declaratório, eis que ela já existe por simples disposição legal e cita Decisões Judiciais, para
fundamentar sua alegação;
- requer, seja pela ilegalidade, ou ainda por se tratar de mera formalidade documental, a qual
não tem o condão de afastar a isenção do imposto, em observância aos princípios da legalidade e da
verdade material, bem como pelas razões apresentadas, considerar válida a DITR/2010 como
declarada, tendo por consequência a inclusão da área de reserva legal, para fins de dedução da área
tributável, homologando e extinguindo o crédito tributário e declarando nula a Notificação de
Lançamento;
- acentua que há outro óbice instransponível a todos os Fiscos Municipais do Estado do Mato
Grosso, isso porque, em 2005, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso
(FAMATO) judicializou a controvérsia aqui discutida ao propor Mandado de Segurança Coletivo, em
face do Delegado da Receita Federal do Brasil em Mato Grosso, visando afastar a exigência do ADA,
bem como da averbação da reserva legal, para fins de isenção do ITR, informando que a referida
ação tramitou perante a 2a Vara Federal da Justiça Federal de Cuiabá, sob o no 2005.36.00.008725-0
e, posteriormente, com a interposição de recurso fora remetida ao Tribunal Regional Federal da 1a
Região;
- informa que, em 16.10.2009, a 8a Turma do TRF1 decidiu, por unanimidade, afastar a
obrigatoriedade de apresentação do ADA e averbação da reserva legal como condição para isenção
do ITR aos proprietários de imóveis rurais, no âmbito do Estado de Mato Grosso e transcreve Ementa
do Acórdão;
- registra o referido Acórdão transitou em julgado em 07.05.2012;
- enfatiza que, nos termos da Lei no 12.016/2009, o alcance da decisão concessiva da segurança
se limitará aos filiados da entidade ou categoria impetrante do remédio constitucional, dessa forma,
no caso, é possível concluir que todos os filiados a FAMATO estão dispensados de apresentar o ADA
para fins de isenção do ITR e diz que é filiado desde o ano de 2000;
- acentua que a sentença transitada em julgado tem força de lei, sendo que os mandamentos lá
exarados devem ser respeitados incondicionalmente pelas partes e pelo poder público, registrando
que aquele que descumprir incorrerá em crime de desobediência, nos termos da Lei no 12.016/2009;
- considera que a exigência do fisco municipal não se aplica a ele, tendo em vista ser membro
filiado a FAMATO e a referida decisão ter sido exarada em sede de Mandado de Segurança Coletivo;
- entende que a fiscalização ignorou toda a documentação juntada por ele em resposta aos
Termos de Intimação, com ofensa ao princípio da verdade material;
- discorda do que foi descrito na Notificação de Lançamento de que não teria comprovado a
isenção da área declarada de reserva legal e discorre detalhadamente sobre os documentos
apresentados;
- entende, ainda, que a fiscalização cerceou o seu direito de defesa porque não teria
fundamentado a autuação e não teria respondido o seu pedido de vistoria in loco;
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.926 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724816/2014-99
5
- acentua, dentre os documentos apresentados, que o documento de fls. 62/66 demonstra
cabalmente a existência da área de reserva legal, eis que não é o contribuinte quem afirma que no
imóvel existe essa área, mas sim o Órgão Ambiental competente para definição da área de reserva
legal, que atestou por meio da LAU no 098/2005 a existência dessa área no imóvel, inclusive,
delimitando-a;
- considera que, por força do § 2o do art. 38 da Lei no 9.784/99, o Fisco Municipal não pode
apenas limitar-se a dizer que a área de reserva legal não foi comprovada, uma vez que as provas
apresentadas e solicitadas pelo contribuinte só poderão ser recusadas mediante decisão
fundamentada;
- entende que a Notificação de Lançamento está eivada de vícios de legalidade, eis que o Fisco
Municipal a expediu sem proferir decisão fundamentada acerca dos documentos apresentados e
requer a sua nulidade, nos termos do art. 53 da Lei no 9.784/99;
- entende, ainda, que resta evidente o cerceamento de defesa e nulidade da Notificação de
Lançamento, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, que dispõe que serão nulos os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa;
- requer a declaração da nulidade da Notificação de Lançamento, extinguindo o crédito tributário
e a insubsistência e improcedência do processo administrativo fiscal, convalidando a DITR/2010, eis
que existente a área de reserva legal declarada;
- considera que o Decreto no 4.382/2002 ou mesmo a IN/SRF no 256/2002 inovou a legislação e
não apenas regulamentou a Lei, criando novas condutas, o que é expressamente vedado pela
Constituição da República;
- registra que a imposição de formalidade não prevista em Lei mostra-se ilegal, posto que o
referido Decreto inovou a Lei no 9.393/96, por veículo de norma não compatível, que serviria apenas
para regulamentar, não se prestando para criar novas condutas ou requisitos;
- observa que a Administração Pública tem o dever de anular os atos administrativos que estão
eivados de vícios de legalidade a teor do que dispõe o art. 24 da Lei no 7.692/2002, que trata do
processo administrativo estadual, art. 53 da Lei no 9.784/99, que trata do processo administrativo
federal, corroborados pela Súmula no 473 do STF;
- requer a declaração, administrativamente, da regularidade da DITR/2010 e a isenção da área de
reserva legal de 855,5 ha, reconhecendo a licitude do recolhimento efetivado e a insubsistência do
Termo de Constatação e Intimação Fiscal e a nulidade da Notificação, com a extinção e
arquivamento do procedimento administrativo fiscal;
- discorre sobre os documentos comprobatórios da existência da reserva legal, juntados em
resposta ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal: 1) cópia da matrícula 1408; 2) cópia da Licença
Ambiental Única, onde se comprova a área de reserva legal; 3) ADA/2010 e 4) Carta de imagem
satélite de localização da reserva legal;
- ressalta que, não obstante os documentos anteriormente apresentados comprovarem a área de
reserva legal, junta à impugnação o Laudo Técnico elaborado por Engenheiro Florestal, que atesta
todas as áreas do imóvel;
- considera que no Laudo é informado que a área desmatada utilizada é de 503,3 ha, onde se
mantém a atividade agropecuária e o restante é área de cobertura vegetal de 832,0 ha, verifica-se,
ainda, que está atestado que a Legislação Ambiental está sendo cumprida;
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.926 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724816/2014-99
6
- registra que, quanto ao Cadastro Ambiental Rural, o número do protocolo ainda não foi gerado
no sistema; - enfatiza que a finalidade extrafiscal do ITR está devidamente atingida, eis que as áreas
de utilização limitada estão devidamente preservadas e por essa razão a Notificação de Lançamento
deve ser declarada nula, a fim de convalidar inteiramente a DITR/2010, conferindo a isenção da área
de reserva legal devidamente comprovada;
- reitera, não obstante todas as circunstâncias trazidas, que por siso demonstram o
esclarecimento dos fatos, o pedido feito em resposta ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal,
requerendo a realização de vistoria in loco, em atenção ao princípio da ampla defesa e do
contraditório, visando a constatação da existência da área de reserva legal, retirando qualquer
dúvida que ainda possa existir;
- nomeia Engenheiro para acompanhar os trabalhos e apresenta quesitos;
- requer que, caso reste dúvida quanto à Decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo
impetrado pela FAMATO, seja solicitado a cópia junto ao TRF1 ou mesmo à FAMATO, a fim de que
possa se inteirar do teor e alcance da Decisão e diz que tal solicitação tem respaldo no art. 56 da Lei
no7.692/2002, aplicado por analogia;
- considera que é medida que se impõe o reconhecimento da ausência do pressuposto fático, por
inexistência de aumento de área tributável, até mesmo pela responsabilidade do órgão julgador em
evitar a condução do debate, desnecessariamente, às vias judiciais, cumprindo, assim, o seu
verdadeiro papel, qual seja, o de zelar pela segurança jurídica e inteireza das disposições legais
atinentes as matérias, notadamente as constitucionais;
- registra que a ampla defesa estará vastamente garantida no momento em que se permitir uma
análise mais acurada dos fatos informados, o que chegará a bom tempo com a realização das
providências solicitadas, reiterando, assim, os pedidos apresentados em resposta ao Termo de
Constatação e Intimação Fiscal;
- pelo exposto, demonstrado a ilegalidade quanto à exigência contida no Termo de Constatação e
Intimação Fiscal, o cerceamento de defesa e a ofensa ao princípio da verdade real, pelo fato de ter
apresentado documentos que comprovam a existência da reserva legal, que não foram apreciados
pelo Fisco Municipal, a nulidade da Notificação de Lançamento, bem como pelo teor de todos os
documentos ora apresentados, requer:
a) Considerar válida a DITR/2010 apresentada pelo contribuinte;
b) ato contínuo, não promover a exclusão da área de reserva legal declarada, para fins de
apuração da área tributável do imóvel;
c) por consequência, declarar nulo o lançamento de ofício, bem como proceder à homologação e
extinção do crédito tributário, nos termos do art. 150 do CTN;
- por fim, para análise da nulidade da autuação fiscal, por ausência de motivo fático, ratifica-se
todos os termos da defesa, juntamente com os Acórdãos paradigmas, bem como os documentos
anexados, cuja veracidade é neste ato reafirmada;
- informa, ainda, por seus patronos que a esta subscrevem e sob responsabilidade pessoal, que as
peças processuais que instruem a impugnação encontram-se conferidas com a via original, nos
termos do permitido pela Emenda Regimental no 6, de 12.08.2012, do STJ e § 1o do art. 544, in fine,
bem como do art. 365, IV, do CPC, cuja incidência, por analogia, e para efeitos legais, deve ser
estendida ao presente recurso;
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.926 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724816/2014-99
7
- requer, também, sob pena de nulidade, que todas as intimações sejam direcionadas ao
impugnante, Adenir Alves Barbosa, cujas correspondências deverão ser enviadas ao seguinte
endereço, requerendo, desde já, seja, procedidas às devidas anotações processuais: Avenida das
Acácias, no 1.333 – Centro – CEP 78.550-000 – Sinop-MT.”
Decisão da DRJ de fls. 418/436 manteve o lançamento sob a justificativa de que a
área de reserva legal – ARL – não teria sido averbada na matrícula do imóvel antes da ocorrência
do fato gerador do ITR e que tal requisito é indispensável para o exercício em questão – 2010. A
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. A
impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a
partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
A área de reserva legal, mesmo aquela informada no Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado
tempestivamente no IBAMA, somente é excluída da tributação do ITR, quando comprovada a sua
averbação tempestiva à margem da matrícula do imóvel, no competente Cartório de Registro de
Imóveis.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser
utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado o contribuinte apresenta recurso voluntário de fls. 443/487 por meio do
qual reitera os pontos da impugnação e aduz que a necessidade de averbação da área verde na
matrícula do imóvel foi superada com a edição da Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.926 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724816/2014-99
8
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, trata-se de glosa de área de reserva legal declarada como isenta
na DITR – exercício 2010 – em razão da não comprovação de sua natureza em face da inexistência
de averbação na matrícula do imóvel em momento anterior à realização do fato gerador do
imposto.
O contribuinte alega nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa e,
quanto ao mérito, fundamentalmente, que a farta documentação dos autos seria necessária para
comprovar a existência da área de reserva legal e que, portanto, faria jus à isenção.
Chega a salientar q em seu recurso voluntário que “manter a autuação apenas pelo
fato de não constar a sua averbação às margens da matrícula é privilegiar a formalidade
(excessivo formalismo) sobre a própria realidade da propriedade, impondo condenação ao
pagamento de valor a quem está de acordo com a legislação ambiental e contribui com a geração
de riquezas e emprego neste País” – fls. 448.
Alega ainda que a edição do Novo Código Florestal – Lei 12.651/2012 – teria
dispensado a necessidade de averbação da ARL na matrícula do imóvel, sendo necessário apenas a
apresentação do ADA e do CAR e insiste na realização de perícia.
Após a análise do recurso voluntário conclui-se que os argumentos apresentados
pelo contribuinte, ora Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da
DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Quanto ao mérito, o único ponto em discussão diz respeito à necessidade, ou não,
do contribuinte ter averbado a ARL na matrícula do imóvel em momento anterior à ocorrência do
fato gerador do ITR.
A não averbação é ponto incontroverso, como se depreende da matrícula do imóvel
e da própria declaração do Recorrente em seu recurso voluntário acima transcrita.
O STJ pacificou o entendimento segundo o qual a averbação da área de Reserva
Legal na matrícula do imóvel rural é uma formalidade constitutiva para fins de exclusão da área da
base de cálculo do ITR, ou seja, ela é indispensável para que o proprietário possa usufruir da
isenção do imposto, não se tratando de formalismo excessivo, apenas.
Quanto ao assunto já me manifestei nesse sentido em outros casos, como no
julgamento do PTA de no 10530.724898/2015-65, julgado em julho de 2024 pela 2a Turma
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.926 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724816/2014-99
9
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção deste Conselho no acórdão de no 2202-010.843 de relatoria
da conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Inúmeros outros são os julgados do CARF no mesmo sentido, dentre os quais
destaco, exemplificativamente, os acórdãos de no 9202-011.493, 2002-008.384, 2002-008.385,
2201-011.386, 2001-007.565 e 2201-011.387.
Por fim, o acórdão de no 2001-007.264 de relatoria do Conselheiro Wilderson Botto,
integrante desta Turma, que entendeu por se reconhecer a área de reserva legal devidamente
averbada na matrícula do imóvel mesmo que não apresentado o ADA, como inclusive delimita a
sumula 122 do CARF, abaixo a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE. SÚMULA CARF No 122. Somente a área de reserva legal (ARL) averbada à
margem da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, até a data da ocorrência do fato
gerador, pode ser considerada para fins de exclusão da área tributável do imóvel, suprindo a falta de
apresentação do ato declaratório ambiental (ADA).
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FLORESTAS NATIVAS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
A interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10,
parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382/2002) prevê que
o ato declaratório ambiental não constitui documento exclusivo comprobatório das áreas de
preservação permanente e florestas nativas declaradas, passíveis de exclusão da base de cálculo do
ITR, as quais poderão ser comprovadas para fins de proteção ambiental, dentre outros, por meio de
laudo técnico.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). REVISÃO COM BASE NO LAUDO TÉCNICO APRESENTADO PELA
CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
Deve ser mantido o VTN revisado com base no laudo técnico apresentado pela própria contribuinte,
elaborado em estrita conformidade com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT, demonstrando de
forma inequívoca o valor fundiário do imóvel, bem como a existência de características particulares a
justificar o reconhecimento de valor ajustado.
Importante ainda salientar que, quanto ao argumento do contribuinte de que a
necessidade de averbação da área de reserva legal teria sido revista em razão do disposto no Novo
Código Florestal, a lei mencionada é de 2012 e nos autos se discute o exercício de 2010 – anterior,
portanto, a essa nova normativa.
Ocorre que, nos termos do Art. 144, CTN o lançamento reporta-se à data da
ocorrência da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
Nota-se, portanto, ser indispensável a averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel em momento anterior à ocorrência do fato gerador do ITR.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.926 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724816/2014-99
10

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 498
DF CARF MF
Original